Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727833-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA CDB COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 73798348 interposto por EDITORA CDB COMERCIAL LTDA contra decisão ID 241360768 da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706394-70.2024.8.07.0001 movido por ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO em desfavor da recorrente, indeferiu arguição de nulidade do ato citatório. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância apontou que o AR de citação "foi efetivamente recebido e assinado, circunstâncias que atestam, em tese, a validade da citação". Nesse sentido, observou que "o endereço Rua General Polidoro, Num. 20, Apto. 508, Botafogo, Rio de Janeiro (AR de ID 210320923) é o mesmo apresentado pelo sócio da executada em ID 237365865 (imposto de renda exercício 2025)". Além disso, ressaltou que "o único documento apresentado para fins de comprovação de residência em outro endereço seria a conta de luz de ID 237365869, emitida em outubro de 2020", a qual considerou "que não constitui prova idônea do endereço de residência da executada, que deveria ter juntado documento referente ao mesmo período da citação, isto é, setembro de 2024". Preparo recolhido, ID 73824865. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, pois o próprio representante legal da agravante juntou aos autos declaração de imposto de renda recente (ID 237365865, pág. 1) na qual consta expressamente endereço que coincide com o local de entrega da carta de citação ID 210320923. Por outro lado, os documentos apresentados em conjunto com o agravo de instrumento não foram objeto de análise prévia na origem, de modo que conhecer dos comprovantes nesta etapa traz a possibilidade de supressão indevida de instância. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital